Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. O sistema Infojud continua a ser um meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso a informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.